Tribunal: CARF
Processo: 11128.007046/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.007046/2009-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-008.505 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente -substituta

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007046/2009-86
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007046/2009-86

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 16-79.313 - 22a
Turma da DRJ/SPO (fls. 75/85):
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido para prestação de informações
relativas a cargas por ele transportadas, o que ensejou a aplicação de penalidade prevista
na legislação em vigor.
Em 10/06/2009 foi protocolado na DIVIG o PCI n°. 0091701.342 solicitando o
desbloqueio, no Sistema Carga, do manifesto eletrônico 1509500987832, pois este foi
registrado fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático
gerado pelo sistema (doc.01). Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura
como transportador responsável, portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a
empresa
CSAV
GROUP
AGENCIES
BRAZIL
AGENCIAMENTO
DE
TRANSPORTES LTDA, CNPJ n° 07.073.03910008-54 (doc.02).
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, a fiscalização lançou a
multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00.
Intimada do Auto de Infração em 27/10/2009 (fl. 24), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 24/11/2009, juntados às fls. 25 e seguintes, alegando em
síntese:  É imperioso ressaltar que a Impugnante não é parte legitima para figurar n
o pólo
passivo da autuação, tendo em vista que, na qualidade de mera AGÊNCIA DE
NAVEGAÇÃO MARÍTIMA da empresa transportadora;  Só o transportador poderia ser autu
legal. E principalmente, em se tratando de multa, esta não poderia ter seus efeitos
estendidos As pessoas que não são sujeitos passivos dela;  Da simples leitura do auto de infração
a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, o que dificultou sua
defesa e, portanto, o presente ato deve ser anulado por cerceamento de defesa;  O transportador
todas as disposições legais, inserindo as informações necessárias ao Sistema, sempre
com a antecedência exigida;  A solicitação de desvinculação dos manifestos de escala foi
antecedência necessária;  Ainda que, eventual informação tenha sido adicionada posteriormente,
SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo que seja fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a
uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade;  Fácil é concluir que a condut
ão), não se encontra tipificada
na alínea 'e' do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pela Lei
10.833/03.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a impugnação, com a seguinte
ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/06/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE
CARGA. MULTA.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007046/2009-86

O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 93/120), no qual repisa seus
argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 81/85) o Recorrente alegou em síntese os seguintes
itens:
1. Preliminares
1.1 Ilegitimidade Passiva
1.2. Vício Formal no Auto de Infração - Nulidade
2. Mérito
2.1 Da ocorrência do bis in idem
2.2 Da não caracterização da infração imposta
2.3 Denúncia espontânea

Analisaremos cada um do itens.

1. Preliminares
1.1 Ilegitimidade Passiva
A recorrente alega sua ilegitimidade passiva, em razão de ausência de previsão
legal que imponha a penalidade cominada ao agente de navegação.
Contudo, o Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007046/2009-86

(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista
que o Recorrente concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente, ele responde
pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições sobre responsabilidade
por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966:
Art.95. Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei. Em
consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66 que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei,
no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, o
Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex no prazo máximo
determinado. Ao descumprir esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV
do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966, deve
responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n° 3401-
003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007046/2009-86

permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: no 3401-
003.883; no3401-003.882; no3401-003.881; no3401-002.443; no3401-002.442; no3401-002.441,
no3401-002.440; no3102-001.988; no3401-002.357; e no3401-002.379.

1.2. Nulidade do Autor de Infração por vício formal
Alega a Recorrente que o auto de infração não é tão claro como quer fazer
crer e que a descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao recorrente exercer
amplamente o seu direito de defesa. Argumenta que não basta ao contribuinte consultar o
auto de infração verificando os documentos anexados, mas é requisito de validade que o
próprio auto de infração esclareça os elementos que ensejaram a aplicação da multa.
Consultando o Auto de Infração, às fls. 2/15, verifica-se perfeitamente a
descrição dos fatos e o respectivo enquadramento legal. Ou seja, verifica-se que o Auto de
Infração indica objetiva e claramente a infração cometida, a base legal e a data do fato gerador.
Ademais, observa-se que a Recorrente exerceu de forma completa seu direito de defesa.
Portanto, não se sustenta também esta preliminar de nulidade do auto de infração.
Dessa forma, propõe-se rejeitar as preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

2. Mérito
2.1 Da ocorrência do bis in idem
Alega a Recorrente que a multa exigida neste auto de infração também é objeto
dos
autos
de
infração
10711.722195/2012-21;
10711.722196/2012-76,
10711.722197/2012-11,
10711.722198/2012-65,
10711.722199/2012-18,
10711.722220/2012-04,
10711.7222001/2012-41,
10711.723076-2012-96,
10711.723077/2012-31 e 10711.723078/2012-85.
Informa que o auto foi lavrado pela Alfândega do Porto do Rio de Janeiro,
exigindo-se, de forma idêntica, multa pelo atraso na entrega de informações sobre o CE mercante
referente ao Navio CSAV ROMERAL, VIAGEM 0028S.

A Recorrente cita uma solução de consulta da Cosit. Importante esclarecer que as
informações cujos atrasos na prestação deram ensejo ao lançamento são referentes a importação
de mercadorias, ao passo que a citada decisão soluciona consulta relativa à exportação. Cada um
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007046/2009-86

desses tipos de operações envolve peculiaridades próprias, especialmente no tocante ao controle
administrativo, as quais se refletem na legislação regente e não podem ser desprezadas. Observa-
se ainda que, um conhecimento eletrônico (CE) de exportação geralmente abrange várias
Declarações de Despacho de Exportação (DDEs).
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses registros
devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana
definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, conforme se observou no do
Acórdão no 12-106.311 - 4a Turma da DRJ/R, não é viável estender a conclusão trazida na citada
SCI, conforme se passa a demonstrar. Transcrevemos parte dessa decisão, com a qual
assentimos:
Observa-se que, além dos conhecimentos eletrônicos, devem ser também informados os
manifestos eletrônicos2, a vinculação do manifesto à escala3, a desconsolidação da
carga4, a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo5 ou baldeação.
Cada um desses registros refere-se a carga ou conjunto de cargas específico e tem
finalidades próprias, razão pela qual a exigência de serem informados no prazo
estabelecido não pode ser considerada como uma única obrigação. Assim, a
inobservância do prazo para prestar uma dessas informações não desobriga o
responsável de apresentar tempestivamente as demais, ainda que sejam referentes a
cargas do mesmo navio/escala.
A conclusão trazida na SCI Cosit no 8/2008 tem como ponto chave a consideração de
que, na situação consultada, ficou configurada uma única infração, que foi o atraso na
informação dos dados de embarque de mercadorias transportadas. No caso sob análise
não houve apenas uma infração. Examinando-se as ocorrências citadas pela fiscalização,
verifica-se que as multas aplicadas foram decorrentes de condutas similares, 2 Conjunto
de informações que relacionam as cargas a bordo da embarcação no momento da escala
em porto nacional, bem como as que ali serão embarcadas. (Anexo II da IN RFB no
800/2007)
3 Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de navegação
que a represente deverá informar à RFB a escala da embarcação em cada porto nacional,
conforme estabelecido no Anexo I. (IN RFB no 800/2007)
4 Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos
agregados. (IN RFB no 800/2007) porém, relativas a fatos distintos. Sendo assim, não
se pode afirmar sequer que as infrações são idênticas, uma vez que são diferentes seus
objetos materiais.
Corroborando essa conclusão, são relevantes as orientações contidas no Ato
Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008, publicado no DOU de 1/4/2008, que
assim dispõe em seu Capítulo VII:
CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS PRAZOS
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48,
ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
[...]§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo quando
previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante [...]§ 3o Nos CE
ou item:
I - A penalidade não se aplica:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007046/2009-86

a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete dias de
que trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007; e b)
aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico.
[...]§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou II - cada deferimento, automático ou não,
de retificação do manifesto, CE ou item, independentemente da quantidade de
campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das retificações,
para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via consulta ao histórico
de bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na reprodução.)
Observa-se que o deferimento de pedido de retificação para alterar ou incluir dado só é
necessário se já tiver transcorrido o prazo estipulado para a prestação da informação.
Nesse caso, o documento eletrônico a ser retificado é automaticamente bloqueado pelo
sistema, sendo necessário que a autoridade responsável autorize o procedimento,
conforme dispõem os arts. 42 e 44 da IN RFB no 800/2007, que tinham a seguinte
redação à época dos fatos:
Art. 42. A autorização da RFB para as operações referentes à embarcação e
sua respectiva carga informada no sistema ocorrerá de forma automática,
exceto quando existir bloqueio, hipótese em que a operação somente poderá
ser realizada após o registro do correspondente desbloqueio, no sistema, pela
autoridade aduaneira.
Art. 44. O bloqueio de carga poderá atingir todo o manifesto, CE ou item da
carga.
§ 1o O bloqueio referido no caput será aplicado automaticamente, na hipótese
de descumprimento do prazo de prestação da respectiva informação [...]
(Destaques na reprodução.)
Além das orientações contidas no citado Ato Declaratório, deve-se considerar que,
tratando-se do transporte de cargas consolidadas, geralmente são vários os agentes
intervenientes. Nesses casos, as diversas cargas são informadas em conhecimentos de
embarque genéricos (Master Bill of Lading – MBL), que são consignados a empresas
denominadas de agentes de carga. Essas empresas ficam incumbidas pela
desconsolidação, no local de destino, onde devem prestar as informações específicas
referentes a cada carga, para que seus destinatários finais possam retirá-las.
A definição de “carga consolidada”, comumente encontrada em sítios eletrônicos de
despachantes aduaneiros, corrobora esse entendimento. A título de ilustração,
transcrevem-se os seguintes conceitos, obtidos de uma dessas fontes:
2. ESTUDO SOBRE CARGA CONSOLIDADA 2.2 – CONCEITO Consolidar
carga significa agrupas várias cargas de um ou vários usuários diferentes, mas
que tenham um só destino. A carga agrupada segue amparada por um
conhecimento “master” (MAWB) ou conhecimento “mãe”, de responsabilidade
da empresa consolidadora, dirigido à empresa desconsolidadora. O “master”
engloba outros conhecimentos denominados “house” ou “filhotes” (HAWB),
cada um deles com seu respectivo destinatário.
Em suma, na origem, as cargas de vários exportadores e até de um único
exportador, destinadas a um mesmo local de descarga, são agrupadas e
embarcadas sob amparo do conhecimento “MAWB”, acompanhado de tantos
“HAWB” quantos forem os embarques objeto de consolidação.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007046/2009-86

Desconsolidar carga significa operação realizada no destino no sentido de
separar as cargas de acordo com os conhecimentos HOUSE, para serem
encaminhados aos consignatários respectivos providenciarem o despacho
aduaneiro. (SIC)
O House deve ser base do despacho aduaneiro De fato, sendo o Máster
documento de consolidador para desconsolidador e com validade para definir
o veículo em que saem do exterior e chegam ao País de destino e respectivo
controle da Alfândega de descarga, resta claro que o House é o documento que
ampara o despacho aduaneiro, eis que para cada House deverá exigir um
despacho. (Grifos acrescidos)
Disponível em: <http://www.comexblog.com.br/importacao/carga-simples- ecarga- consolidada-um-roteiro-bem-explicado> Consulta realizada em:
21/3/2014.
Vê-se que, além da diversidade de cargas, também são vários os agentes que atuam no
transporte internacional de cargas. Cada um responde por atividades e informações
específicas referentes às diferentes fases desse serviço (embarque, consolidação,
navegação, desconsolidação, desembarque). Assim, em uma mesma viagem de um
navio geralmente há diferentes intervenientes (consolidadores, desconsololidadores,
agentes de carga, agências de navegação), que devem prestar as informações sobre as
cargas que estão na responsabilidade deles, em conformidade com o disciplinado na
legislação regente.
Caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser aplicada uma vez a
cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser cominada a um
dos diversos intervenientes que atuam em cada etapa do transporte, para que os demais
ficassem desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais
cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma situação
poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra não), esse entendimento
retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada
obrigação. Os responsáveis pelas cargas ficariam desestimulados a prestar as devidas
informações correta e tempestivamente, e não só a Aduana seria prejudicada, mas
também os contribuintes e o País como um todo. Certamente haveria aumento no tempo
de despacho das mercadorias e, consequentemente, nos gastos com armazenagem e
estadia de navios, o que contribuiria para incrementar o famigerado “custo Brasil”.
Diante da multiplicidade de cargas e agentes geralmente envolvidos em cada viagem de
um cargueiro internacional, não é razoável estender as conclusões trazidas na SCI Cosit
no 8/2008 a todas as situações em que haja atraso na prestação de informação. Cada
situação deve ser analisada levando em conta suas peculiaridades, inclusive no tocante à
legislação regente.
No caso sob exame, ainda que a penalidade seja referente ao mesmo tipo de
irregularidade tratada no(s) processo(s) citado(s) pela impugnante, ela foi aplicada em
relação a evento específico, que não se confunde com o(s) daquele(s) processo(s). Ou
seja, não se trata da prática de uma só infração, mas sim da repetição de fatos
típicos independentes.
Destarte, não se ajusta ao caso concreto o entendimento de que somente seria possível
aplicar uma vez a multa prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em
relação a cada navio/viagem. Conforme demonstrado e, tendo em vista as
determinações do Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008, a penalidade é aplicável
a cada manifesto, CE ou item incluído ou alterado após o prazo para prestar as
respectivas informações.
Sendo assim, rejeita-se a arguição de bis in idem suscitada pela defesa.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007046/2009-86

Dessa forma, propõe-se negar provimento ao Recurso Voluntário neste item.

2.2 Da não caracterização da infração imposta
Defende a Recorrente que sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição de multa. Alega que não arguiu duplicidade na multa. Afirma que a
penalidade do artigo107, IV, alínea “e” do Decreto- Lei 37/66 aplica-se à não prestação
das informações. Defende que ainda que tal informação não tenha sido prestada dentro do
prazo previsto ou tenha havido eventual incorreção, não poderia a autoridade aduaneira
impor-lhe a aplicação de uma multa com base em um fundamento legal que, a despeito
da indicação de forma e prazo, caracteriza como tipo a ausência de informação. Defende
que houve mero ajuste de informações..
Conclui a Recorrente afirmando que todas as informações foram prestadas e que
não há supedâneo para as multas impostas pelo Fisco.
Quanto à duplicidade, cabe retomar que a expressão utilizada no Recurso
Voluntário foi bis in idem (item anterior), o que tem conotação semelhante e está tratada no item
2.1 deste voto.
Quanto à hipótese de aplicação da penalidade em pauta, votemos à sua base legal.
Decreto Lei no. 37/66
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;"
Vejamos o artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007 (vigente à época):
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos
e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou
BCE.

Vejamos novamente o Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008, publicado no DOU de
1/4/2008, que assim dispõe em seu Capítulo VII:
CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS PRAZOS
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48,
ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007046/2009-86

[...]§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo quando
previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante [...]§ 3o Nos CE
ou item:
I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete dias de
que trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007; e b)
aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico.
[...]§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou II - cada deferimento, automático ou não,
de retificação do manifesto, CE ou item, independentemente da quantidade de
campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das retificações,
para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via consulta ao histórico
de bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na reprodução.)

Portanto, a legislação é clara as informações devem ser prestadas na forma e no
prazo estabelecido pela Receita Federal, sob pena da multa indicada. Assim, carece de razão a
Recorrente neste item.

2.3 Denúncia espontânea
Alega ainda a Recorrente a aplicação da denúncia espontânea. Contudo, em razão
da Súmula Vinculante no 126 deste CARF, este colegiado está adstrito às suas disposições, nos
seguintes termos:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Dessarte, cabe negar provimento ao Recurso Voluntário também neste aspecto.

CONCLUSÃO
Dessa forma, demonstrada a infração e a legitimidade passiva da recorrente para
responder pela multa capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de
1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007046/2009-86

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital